Tribunal: TJSP
Processo: 1000351-15.2019.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Apelação Cível - Ação de obrigação de fazer - Remoção de postes de energia elétrica em faixa de domínio de rodovia - Entendimento majoritário desta Corte, no sentido de que a responsabilidade pelas despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão é da concessionária responsável pelo fornecimento de energia - Encargo da concessionária de serviço de energia elétrica, nos

Ementa:
Apelação Cível - Ação de obrigação de fazer - Remoção de postes de energia elétrica em faixa de domínio de rodovia - Entendimento majoritário desta Corte, no sentido de que a responsabilidade pelas despesas decorrentes da realocação de postes e equipamentos de transmissão é da concessionária responsável pelo fornecimento de energia - Encargo da concessionária de serviço de energia elétrica, nos termos dos artigos 14, inciso II, da Lei no 9.427/96, 6o, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 8.987/95, e 175, IV, da CF - Inaplicabilidade do Decreto 84.398/80 – Precedentes desta Corte - Procedência da ação mantida. Recurso não provido.